Tribunal: TJDFT
Processo: 0752461-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0752461-96.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO MAIRLON BARROS AGUIAR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: Revisão criminal. Homicídios qualificados. Pronúncia. Nulidade. Mudança de entendimento jurisprudencial. Novas provas. Inexistência. Reexame de prova. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal de condenação do Tribunal do Júri por homicídios qualificados, com fundamento em nulidade da pronúncia, condenação contrária a texto expresso de lei e novas provas de inocência. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) se a mudança de entendimento jurisprudencial posterior à condenação autoriza a revisão criminal para sua aplicação retroativa; (ii) se é possível examinar nulidade da pronúncia após condenação pelo conselho de sentença e se essa é contrária ao texto expresso da lei penal; (iii) se há novas provas que evidenciam a inocência do requerente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado na hipótese em que evidente a ocorrência de erro judiciário. Se a pronúncia se deu conforme a lei e entendimento jurisprudencial da época - a vedação do art. 155 do CPP não se aplicava à decisão de pronúncia -, eventual mudança na jurisprudência não autoriza revisão criminal, pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. 4. A superveniência da decisão do conselho de sentença prejudica o exame de eventual nulidade da decisão de pronúncia. 5. A revisão criminal não serve para reexaminar fatos e provas examinadas na sentença e no acórdão que a confirmou. Incumbe ao requerente trazer novas provas ou demonstrar que a condenação contrariou a evidência dos autos ou texto expresso da lei penal, ônus do qual se não se desincumbe, improcede a revisão. IV. DISPOSITIVO Revisão criminal julgada improcedente. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 386 e 621. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 153805, ReL. Ministro Dias Toffoli, 2a Turma, julgado em 11.9.188; STJ, AgRg no HC n. 779.647/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 6.12.22, DJe de 15.12.22 ; STJ AgRg no AREsp 1933513/AP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 5.10.21, DJe 13.10.21; STJ, AgRg no HC n. 665.919/RJ, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), 5a Turma, julgado em 24.8.21, DJe de 30.8.21.; STJ, HC 439.976/BA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 23.8.18, DJe 29.8.18. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, afirmando que a decisão de pronúncia não pode se fundamentar em provas colhidas no inquérito policial não confirmadas em juízo. Aduz que a alteração jurisprudencial, mais benéfica e relevante, deve ser observada quanto ao requerente No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 593, inciso III, “d”, do CPP, suscitando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois se baseou em confissões extrajudiciais e testemunhos indiretos (hearsay), sem respaldo em provas produzidas sob contraditório judicial; c) artigos 197 e 621, inciso III, ambos do CPP, por entender que a valoração da prova foi feita de forma inadequada, ignorando o contexto de coação, pressão psicológica e técnicas de interrogatório abusivas (como o método Reid), que comprometeram a voluntariedade das confissões. Acrescenta que foram desconsideradas provas novas apresentadas em sede revisional, que demostram a inocência do recorrente e a manipulação das confissões. No recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 5o, incisos XXXVIII, alínea “d”, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, articulando que a condenação e a pronúncia do recorrente foram fundamentadas exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial sem confirmação em juízo, a essencialidade de fundamentação das decisões judiciais, a proibição de provas obtidas por meios ilícitos, a necessidade de observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência e às garantias que regem o Tribunal do Júri, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - A flagrante intempestividade do recurso extraordinário afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso especial ter sido interposto tempestivamente em 30/6/2025, o apelo extremo foi manejado em 1/7/2025 (ID 73480846). Vale relembrar que, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil de 2015, a interposição simultânea dos referidos recursos constitucionais constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo ofertados em prazo comum por meio de petições e razões distintas. Assim, como a parte recorrente exerceu o seu direito de recorrer especificamente em 30/6/2025, a interposição do recurso extraordinário em 1/7/2025 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa, aspecto este suficiente para o seu não conhecimento. Com relação ao apelo especial, é oportuno destacar que, o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo especial. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 155 do CPP e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NÃO CONHEÇO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028